Tribunal: TJSP
Processo: 1015250-45.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – INSTALAÇÃO DE RASTREADORES PELA RÉ – RECURSO DAS DUAS PARTES – IMPROVIMENTO – RESCISÃO PELA PARTE AUTORA – CABENDO A COBRANÇA CONTRATUAL DA TAXA DE CANCELAMENTO – DEMAIS VERBAS AFASTADAS
I – Contrato entabulado entre as partes, no qual, a ré instalou rastreadores nos veículos locados pela autora;
II – Rescisão pela autora que

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – INSTALAÇÃO DE RASTREADORES PELA RÉ – RECURSO DAS DUAS PARTES – IMPROVIMENTO – RESCISÃO PELA PARTE AUTORA – CABENDO A COBRANÇA CONTRATUAL DA TAXA DE CANCELAMENTO – DEMAIS VERBAS AFASTADAS
I – Contrato entabulado entre as partes, no qual, a ré instalou rastreadores nos veículos locados pela autora;
II – Rescisão pela autora que enseja a cobrança da taxa de cancelamento, por cada veículo. Cláusula contratual expressa e não abusiva;
III – Ré que pretendia o ressarcimento da taxa de aviso prévio, cobrança de mensalidades. Contudo, houve descumprimento contratual pela ré ao suspender o serviço (rastreador) no mês de dezembro, dando azo ao pedido de rescisão. Devido, tão somente, à ré a taxa operacional de cancelamento.

RECURSO da autora NÃO PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO